Tribunal: TJDFT
Processo: 0717814-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717814-09.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: VICENCIA PAULA DO REGO OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF LABEL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o plano de saúde ao fornecimento do medicamento “capecitabina” para a autora, diagnosticada com adenocarcinoma de ductos biliares extra-hepáticos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Obrigatoriedade do fornecimento pelo plano de saúde de medicamento para tratamento off label, a existência de danos morais compensáveis e o valor cabível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto ao beneficiário, o qual não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida. 4. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label.” (AgInt no AREsp n. 2.614.397/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.) 5. Entende o Tribunal da Cidadania que “o fato de o medicamento antineoplásico não estar listado no rol da ANS ou de sua prescrição não estar enquadrada na diretriz de utilização estabelecida pela autarquia não autoriza a recusa de cobertura pela operadora do plano de saúde" (AgInt no AREsp n. 2.720.317/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) 6. A Lei no 14.307/22, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. 7. A recusa indevida de cobertura de medicamento antineoplásico indicado pelo médico assistente enseja a ocorrência de danos morais in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. Precedentes. 8. Os danos morais devem ser fixados de forma moderada, atentando-se para os critérios da razoabilidade e proporcionalidade dos danos sofridos e da extensão da culpa, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos conhecidos e não providos. Teses de Julgamento: "É obrigatório o fornecimento pela operadora de plano de saúde de medicamento antineoplásico oral registrado na ANVISA, ainda que se trate de uso off label. A recusa indevida de cobertura de medicamento antineoplásico indicado pelo médico assistente enseja a ocorrência de danos morais presumidos". A recorrente alega violação aos artigos 10, §4 e 12, ambos da Lei 9.656/98, sustentando que a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente. Afirma que devem ser observados, prioritariamente, o que está contido no Rol de cobertura mínima. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Pugna, ademais, pela redução do valor da quantia fixada a título de dano moral. Deixa, todavia, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao alegado malferimento aos artigos 10, §4o e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Outrossim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030